Tribunal: STJ
Processo: 0021556-34.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774055 - PR(2024/0394945-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORLANDO LOPES
ADVOGADOS
: WILSON LEITE DE MORAIS - PR014946
FLÁVIO NIXON PETRILO - PR023692
JOSE COLLETE - PR030673
FABIOLA COSTA COELHO - PR061476
NÍCOLAS BARROS GARCIA DOS SANTOS - PR123104
AGRAVADO
: FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR E OUTRO(S) -
SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA MATEMÁTICA APÓS
REVISÃO TRABALHISTA DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE
IDENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE FONTE DE CUSTEIO E
RESERVA MATEMÁTICA. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. NATUREZA CONTRATUAL. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO
PELA
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E PELA
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal estadual afastou a tese de coisa julgada concluindo
pela ausência de identidade de pedidos e de causa de pedir entre as
demandas, com base no conjunto fático-probatório. Alterar esse
resultado exigiria reexame do teor das peças e do contexto probatório,
o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A controvérsia sobre o regulamento do plano de benefícios, de
natureza contratual, demanda interpretação de cláusulas e exame de
elementos fáticos, incidindo os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.

Documento eletrônico VDA54069581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0dade849-476a-4b83-973d-61619bd7f026

3. O conhecimento do apelo nobre pela alínea
do permissivo
c
constitucional fica prejudicado quando o tema de fundo depende de
interpretação contratual e revolvimento probatório. Além disso, a
ausência de cotejo analítico impede o processamento do dissídio, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0dade849-476a-4b83-973d-61619bd7f026

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774055 - PR (2024/0394945-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORLANDO LOPES
ADVOGADOS
: WILSON LEITE DE MORAIS - PR014946
FLÁVIO NIXON PETRILO - PR023692
JOSE COLLETE - PR030673
FABIOLA COSTA COELHO - PR061476
NÍCOLAS BARROS GARCIA DOS SANTOS - PR123104
AGRAVADO
: FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR E OUTRO(S) -
SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA MATEMÁTICA APÓS
REVISÃO TRABALHISTA DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE
IDENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA
MATEMÁTICA.
REGULAMENTO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NATUREZA CONTRATUAL. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO PELA NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E PELA AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal estadual afastou a tese de coisa julgada concluindo pela
ausência de identidade de pedidos e de causa de pedir entre as
demandas, com base no conjunto fático-probatório. Alterar esse
resultado exigiria reexame do teor das peças e do contexto probatório, o
que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A controvérsia sobre o regulamento do plano de benefícios, de
natureza contratual, demanda interpretação de cláusulas e exame de
Documento eletrônico VDA53782665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: 861e0494-1cc9-4d07-bfa4-42d741c6b471

elementos fáticos, incidindo os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.

3. O conhecimento do apelo nobre pela alínea
do permissivo
c
constitucional fica prejudicado quando o tema de fundo depende de
interpretação contratual e revolvimento probatório. Além disso, a
ausência de cotejo analítico impede o processamento do dissídio, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ORLANDO LOPES
(ORLANDO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
c
Estado do Paraná, assim ementado:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO
CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENDIDA
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA REFERENTE AOS
VALORES ACRESCIDOS, NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR
DO
PARTICIPANTE,
PELA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (1) RECURSO DE
APELAÇÃO DA FUNBEP. MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DE
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
NA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO – IMPRESCINDIBILIDADE DA DEVIDA FORMAÇÃO DO
CUSTEIO PARA RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL
– PRINCÍPIO DO MUTUALISMO E REGRA DA CONTRAPARTIDA –
NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL –
RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE PELO PAGAMENTO, EM
SUA COTA-PARTE, DOS RESPECTIVOS VALORES EVIDENCIADA.
SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (2) RECURSO ADESIVO DO ASSISTIDO.
ALEGADA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO
NA ESFERA TRABALHISTA DE RECOLHIMENTO APENAS DAS
QUANTIAS ATINENTES À FONTE DE CUSTEIO (CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS), E NÃO DAS RELATIVAS À RESERVA
MATEMÁTICA ADICIONAL – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM.
(e-STJ, fls. 2.293-2.294)

Os embargos de declaração de ORLANDO foram rejeitados (e-STJ, fls. 2.346-
2.356 e 2.388-2.393).
Documento eletrônico VDA53782665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: 861e0494-1cc9-4d07-bfa4-42d741c6b471

Nas razões do agravo, ORLANDO apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas 7, 5 e 182/STJ; 283 e 284/STF) e necessidade de exame das teses
infraconstitucionais;
usurpação da competência do STJ ao afastar matéria
(2)
infraconstitucional sob pretexto de violação direta da CF; e
dissídio jurisprudencial
(3)
quanto à coisa julgada e à possibilidade de discutir reserva matemática após majoração
do benefício por critério de proporcionalidade.
Houve apresentação de contraminuta por FUNBEP – FUNDO DE PENSÃO
MULTIPATROCINADO (FUNBEP) [e-STJ, fls. 2.551-2.558].
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, ORLANDO sustentou
coisa julgada e
art. 105
(1)
violação dos arts. 337, § 4o, 485, V, e 502 a 508 do CPC, com alegado tratamento, pela
Justiça do Trabalho, da proporcionalidade 30/30 sem exigência de reserva matemática
adicional e com abatimento de fonte de custeio;
violação do
parágrafo único,
(2)
art. 17,
da LC no 109/2001, afirmando ser aplicável o regulamento vigente à época da
elegibilidade, com distinção técnica entre “jóia” (tempo pretérito) e “reserva matemática”
(verbas salariais), e atribuição à patrocinadora de eventual recomposição; e (3)
existência de divergência jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul e do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca do alcance da coisa julgada
em ações de cobrança de reserva matemática após revisão do benefício por decisão
trabalhista (e-STJ, fls. 2.397-2.419).
Houve apresentação de contrarrazões ao apelo nobre (e-STJ. fls. 2.485-2.497).

(1) Da coisa julgada

O Tribunal estadual afastou a tese de coisa julgada por entender que não há
identidade de pedidos e de causa de pedir entre as demandas. Conforme se extrai do
acórdão recorrido, a Corte estadual realizou uma distinção técnica fundamental
concluindo que a decisão trabalhista tratou da fonte de custeio (ou seja, o recolhimento
Documento eletrônico VDA53782665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: 861e0494-1cc9-4d07-bfa4-42d741c6b471

das contribuições do participante sobre as diferenças salariais reconhecidas), enquanto a
presente ação versa sobre a recomposição da reserva matemática, que é o montante
atuarial necessário para garantir o equilíbrio do plano frente à majoração do benefício.
Constou expressamente do julgado que:
[...] não há que se confundir reserva matemática, (...) com fonte de custeio propriamente
dita" e que "na ação trabalhista, em nenhum momento, foi mencionada a reserva
matemática (ou qualquer termo equivalente). [e-STJ, fls. 2.304/2305]

Nesse contexto, para acolher a tese de ORLANDO e concluir pela existência
de tríplice identidade, seria imprescindível reexaminar o teor da petição inicial, da
sentença e do acórdão proferidos na Justiça do Trabalho, a fim de verificar o alcance
exato daquele provimento jurisdicional. Tal procedimento, contudo, transborda os limites
do recurso especial, pois consiste em reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo
óbice da Súmula 7/STJ.

(2) Do
parágrafo único, da LC 109/2001 e do regulamento aplicável
art. 17,

A questão foi devidamente enfrentada pelo TJPR, inclusive nos julgamentos
dos embargos de declaração. A Corte local assentou que o regulamento aplicável não
isentava o participante da devida contrapartida para a majoração de seu benefício,
distinguindo a "jóia" (relacionada à averbação de tempo de serviço pretérito) da "reserva
matemática" (decorrente do aumento do salário de participação por força de decisão
judicial).
A controvérsia, como posta, exige a interpretação de cláusulas do regulamento
do plano de benefícios para aferir a existência e o alcance da obrigação de custeio.
Ocorre que os regulamentos de previdência privada possuem natureza contratual, e a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a simples interpretação de
cláusulas contratuais não enseja recurso especial, por força da Súmula 5/STJ.
Além disso, infirmar a conclusão do Tribunal
sobre qual regulamento se
a quo
aplica e como suas normas devem incidir sobre o caso concreto demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, atraindo, mais uma vez, o
óbice da Súmula 7/STJ.

(3) Do dissídio jurisprudencial

Documento eletrônico VDA53782665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: 861e0494-1cc9-4d07-bfa4-42d741c6b471

Por fim, também não se pode conhecer do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
Primeiro, porque a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ na análise do
recurso pela alínea
prejudica, por identidade de razões, o exame do dissídio
a
jurisprudencial. Se a matéria de fundo não pode ser apreciada por depender de reexame
fático-probatório e de interpretação contratual, a divergência sobre o mesmo tema torna-
se inócua.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE MILITA EM FAVOR DA PESSOA
NATURAL. INVIABILIDADE DE REANÁLISE PROBATÓRIA PARA
AFERIR PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA
(ART. 833, X, DO CPC). ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA
NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (
E
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ
TEMA 1235/STJ)
PREJUDICADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
[...]
8. A incidência da
impede o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, pois as supostas divergências decorrem de
circunstâncias fáticas específicas de cada caso.
IV. Dispositivo
9. Agravos em recurso especial não conhecidos.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.876.599/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

Segundo, porque o recorrente não realizou o devido cotejo analítico, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ. Limitou-se a transcrever
ementas e trechos dos acórdãos paradigmas, sem demonstrar, de forma clara e objetiva,
a similitude fática entre os casos e a diferente solução jurídica adotada, o que impede o
conhecimento do recurso por este fundamento.
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA53782665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: 861e0494-1cc9-4d07-bfa4-42d741c6b471

2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo único,
art. 541,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e
art. 255,
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a simples
transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
[...]
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.113.729/PR,
–
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
29/8/2025
sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:51
Código de Controle do Documento: 861e0494-1cc9-4d07-bfa4-42d741c6b471

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.774.055 / PR
Número Registro: 2024/0394945-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215563420198160014 00625018720248160014 625018720248160014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORLANDO LOPES
ADVOGADOS : WILSON LEITE DE MORAIS - PR014946
FLÁVIO NIXON PETRILO - PR023692
FABIOLA COSTA COELHO - PR061476
JOSE COLLETE - PR030673
NÍCOLAS BARROS GARCIA DOS SANTOS - PR123104
AGRAVADO
: FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR E OUTRO(S) - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: c2a4728a-a112-4ac3-b68f-df7d53bb9870

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: c2a4728a-a112-4ac3-b68f-df7d53bb9870